Tribunal: STF
Processo: RE 1575637
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEMANDAS SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INCORPORADOS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO NO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. PERTUZUMABE. IMPACT ORAL. CÂNCER DE MAMA METÁSTICO. UNIÃO FEDERAL, ESTADO E MUNICÍPIO. DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL E DIFUSO, CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    I – Na inteligência jurisprudencial do egrégio Supremo Tribunal Federal, ‘o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional’. (RE 607381 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe116 DIVULG 16-06-2011 PUBLIC 17-06-2011 EMENT VOL-02546-01 PP00209).



    II - Na visão jurisprudencial do egrégio Supremo Tribunal Federal, ‘é certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário - e nas desta Suprema Corte, em especial - a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, ‘Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976’, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático. (...) Não deixo de conferir, no entanto, assentadas tais premissas, significativo relevo ao tema pertinente à ‘reserva do possível’ (STEPHEN HOLMES/CASS R. SUNSTEIN, ‘The Cost of Rights’, 1999, Norton, New York), notadamente em sede de efetivação e implementação (sempre onerosas) dos direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais), cujo adimplemento, pelo Poder Público, impõe e exige, deste, prestações estatais positivas concretizadoras de tais prerrogativas individuais e/ou coletivas. (...) a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado. (...) Em princípio, o Poder Judiciário não deve intervir em esfera reservada a outro Poder para substituí-lo em juízos de conveniência e oportunidade, querendo controlar as opções legislativas de organização e prestação, a não ser, excepcionalmente, quando haja uma violação evidente e arbitrária, pelo legislador, da incumbência constitucional. No entanto, parece-nos cada vez mais necessária a revisão do vetusto dogma da Separação dos Poderes em relação ao controle dos gastos públicos e da prestação dos serviços básicos no Estado Social, visto que os Poderes Legislativo e Executivo no Brasil se mostraram incapazes de garantir um cumprimento racional dos respectivos preceitos constitucionais’ (ADPF 45 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 29/04/2004, publicado em DJ 04/05/2004 PP-00012 RTJ VOL-00200-01 PP-00191). 



    III - Em sendo assim, caracterizada, na espécie, a impossibilidade de a parte autora de arcar com os custos do medicamento Pertuzumabe e do suplemento nutricional Impact Oral, necessários para o tratamento de câncer de mama mestástico, afigura-se juridicamente possível a disponibilização pelo Poder Público, possibilitando-lhe o exercício do seu direito à vida, à saúde e à assistência médica, como garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna, a sobrepor-se a qualquer outro interesse de cunho político e/ou material. Precedentes. 



    IV - Nos termos de recente julgamento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado nos autos do AgInt no AREsp 1234388/SP, publicado em 05/02/2019, ficou estabelecido que  nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma continua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável’. 



    V – Apelação do Estado de Goiás parcialmente provida, tão somente para reduzir a verba honorária, a ser paga pelo apelante, para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos dos parágrafos 8º e 11 do art. 85, do CPC vigente. Sentença parcialmente reformada. 



    VI - Processo julgado na linha da prioridade legal estabelecida no artigo 1.048, I, do novo CPC” (fls. 11-12, e-doc. 105).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 196 e 198 da Constituição da República e desrespeitado os Temas 6 e 793 da repercussão geral. Argumenta que “foi condenado, em solidariedade com os outros membros da federação, ao fornecimento de medicamento oncológico e de alto custo, não incluído dentre os fármacos dispensados pelo Sistema Único de Saúde. Ocorre que o acórdão recorrido deixou de observar a aplicação das teses fixadas no RE n. 855.178/SE (tema 793), uma vez que atribuiu ao Estado de Goiás a obrigação de fornecer todo e qualquer medicamento já incluído ao SUS, sem observar que se trata de medicamento oncológico, deveria ter direcionado o cumprimento da obrigação fixada prioritariamente à União, e, ao deixar de fazê-lo, incorreu em contrariedade à Constituição Federal, conforme entendimento fixado por esse Excelso Supremo Tribunal Federal em precedentes vinculantes” (fl. 11, e-doc. 20).



    Ressalta que “in casu, é sabido que, nos termos da Portaria n. 346, de 23.6.2008, editada pela Secretaria de Atenção à Saúde, o financiamento dos tratamentos oncológicos ministrados nos CACON’S e UNACON’S é de atribuição do Ministério da Saúde por meio das denominadas ‘Autorizações de Procedimentos de Alto Custo em Oncologia’ (APAC ONCO), portanto, de responsabilidade exclusiva da União” (fl. 12, e-doc. 20).



    Sustenta que “a imprescindibilidade de as ações propostas com o objetivo de ver fixada a obrigação de fornecimento de fármacos não incluídos no SUS terem no polo passivo a União, por ser o ente competente para promover a inclusão de novos tratamentos. Nesta perspectiva, conquanto exista solidariedade entre os entes federados, a necessidade de direcionamento adequado da obrigação impacta a composição do polo passivo das demandas e, em última análise, a definição do órgão jurisdicional competente para seu julgamento” (fl. 13, e-doc. 20).



    Afirma que “não merece prosperar o acórdão recorrido, eis que contrário à disciplina constitucional atinente à atuação estadual no sistema de saúde quando trata-se de tratamento oncológico, o qual é de responsabilidade exclusiva da União. Portanto, apenas a União deve suportar o custo pela prestação positiva, quando necessária, de modo que o acórdão recorrido deveria ter fixado o direcionamento da obrigação à União” (fl. 16, e-doc. 20). 



    Conclui que, “considerando que a parte autora pretendeu o fornecimento de fármaco não incluído nas listagens oficiais do SUS, a obrigação de fornecimento deveria ter sido direcionada à União na medida em que o Ministério da Saúde é que detém competência para incorporação do tratamento. Sendo a União, por meio da CONITEC, a responsável pela análise de incorporação de medicamentos no SUS, revela-se contrária à tese firmada no RE 855.178/SE a decisão que impõe ao Estado o fornecimento de fármaco que não faz parte do arsenal de medicamentos regularmente disponibilizados pelo SUS” (fl. 17, e-doc. 20). 



    Pede “para reformar o acórdão fustigado, extirpando a condenação do Estado de Goiás ao fornecimento do fármaco reclamado, aplicando o que restou decidido em sede de repercussão geral, no RE 855.178-SE (Tema 793) e no RE 566.471/RN (Tema 6), devendo a condenação ser direcionada à União, ente responsável pela prestação positiva rogada no presente processo” (fl. 19, e-doc. 20).



    3. Em juízo negativo de retratação, em decorrência do julgamento do Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “CÍVEL E ADMINISTRATIVO. TEMAS 1.234 e 6. STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E/OU DE TRATAMENTO MÉDICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. UNIÃO FEDERAL, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. MEDICAMENTO INCORPORADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. Trata-se de juízo de retratação a ser exercido em razão da interposição de recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC, tendo em vista dissonância entre o acórdão proferido por esta Quinta Turma e a tese fixada pelo STF no julgamento dos Temas 1.234 e 6 (requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados). 



    2. No caso dos autos, o juízo a quo prolatou sentença favorável ao pedido da autora, determinando o fornecimento do medicamento Pertuzumabe para tratamento de câncer de mama HER2-positivo metastático em primeira linha de tratamento. O Estado do Goiás interpôs Recurso de Apelação, o qual foi julgado parcialmente provido por este juízo, apenas no que tange a redução dos honorários fixados em favor da DPU. Frente a manutenção do fornecimento do medicamento pleiteado pela autora, o Ente Público interpôs Recurso Extraordinário, alegando suposta violação aos requisitos fixados nos Temas 1.234 e 6 do STF. 



    3. Ocorre que o Ministério da Saúde, através da Portaria SCTIE/MS n. 57, de 4 de dezembro de 2017, incorporou ao SUS o medicamento Pertuzumabe para tratamento do câncer de mama HER2-positivo metastático em primeira linha de tratamento. Desse modo, visto que o medicamento vindicado encontra-se incorporado ao SUS, não há aplicabilidade dos Temas 1.234 e 6 do STF. 



    4. Juízo de retratação não exercido” (fl. 2, e-doc. 31).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).



    No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:



    “É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 



    Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 



    Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)



    3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;



      v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)



    Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).



    Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se, também, a obrigatoriedade de o juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.



    5. Na espécie vertente, a recorrida buscou a condenação do Estado de Goiás e da União ao fornecimento do medicamento Pertuzumabe para tratamento de Câncer de Mama Metastático (CID 10 C50). 



    6. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região deixou de realizar a adequação do julgado recorrido aos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral afirmando ter havido incorporação do medicamento pleiteado ao Sistema Único de Saúde - SUS nos seguintes termos:



    “No caso dos autos, o juízo a quo prolatou sentença favorável ao pedido da autora, determinando o fornecimento do medicamento Pertuzumabe para tratamento de câncer de mama HER2-positivo metastático em primeira linha de tratamento. 



    O Estado do Goiás interpôs Recurso de Apelação, o qual foi julgado parcialmente provido por este juízo, apenas no que tange a redução dos honorários fixados em favor da DPU. Frente a manutenção do fornecimento do medicamento pleiteado pela autora, o Ente Público interpôs Recurso Extraordinário, alegando suposta violação aos requisitos fixados nos Temas 1.234 e 6 do STF. 



    Ocorre que o Ministério da Saúde, através da Portaria SCTIE/MS n. 57, de 4 de dezembro de 2017, incorporou ao SUS o medicamento Pertuzumabe para tratamento do câncer de mama HER2-positivo metastático em primeira linha de tratamento. 



    Desse modo, visto que o medicamento vindicado encontra-se incorporado ao SUS, não há aplicabilidade dos Temas 1.234 e 6 do STF” (fls. 1-2, e-doc. 31).



    É de se anotar, inicialmente, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a competência da Justiça Federal e a legitimidade ativa da União para figurar no polo passivo de ações em que se pleiteie o fornecimento de medicamento aprovado pela Anvisa, mas não incorporado às políticas públicas implementadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS (não padronizados).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, Tema 6 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reconheceu também ser “possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde” e assentou a necessidade de preenchimento cumulativo de vários requisitos (DJe 28.11.2024). 



    Logo, verifica-se, na espécie vertente, que o caso em exame não está abrangido pelo assentado nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, por não ser o caso de fornecimento de medicamentos não disponibilizados pelo SUS, como afirmado em juízo negativo de retração. Assim, analisa-se a controvérsia com base no Tema 793 da repercussão geral.



    7. No caso em exame, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia posta nestes autos nos seguintes termos:



    “Na hipótese, trata-se de apelação interposta em face da sentença que ratificou a decisão que antecipou os efeitos da tutela e julgou procedente o pedido condenando a União e o Estado de Goiás a fornecerem à autora o medicamento Pertuzumabe, pleiteado em caráter permanente, e o suplemento nutricional Impact Oral - 200 ml, necessários para o tratamento de câncer de mama mestástico. (...)



    A saúde, como garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna, é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196, da Constituição Federal).



    Ademais, na inteligência jurisprudencial do egrégio Supremo Tribunal Federal “o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional (...).



    Em sendo assim, caracterizada, na espécie, a impossibilidade de a parte autora de arcar com os custos do medicamento Pertuzumabe e do suplemento nutricional Impact Oral, necessários para o tratamento de câncer de mama mestástico, afigura-se juridicamente possível a disponibilização pelo Poder Público, possibilitando-lhe o exercício do seu direito à vida, à saúde e à assistência médica, como garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna, a sobrepor-se a qualquer outro interesse de cunho político e/ou material, na linha do entendimento jurisprudencial já firmado no âmbito do colendo Supremo Tribunal Federal” (fls. 1 e 5, e-doc. 15).



    Ao reconhecer que “o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos”, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região realizou a adequada e correta aplicação do Tema 793 da repercussão geral, em que se assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados insere-se no rol dos deveres do Estado, havendo responsabilidade solidária dos entes federados.



    Ademais, na origem, pelos julgados recorridos, foi assentado estarem presentes os requisitos para fornecimento do medicamento pleiteado. Verifica-se que, além de observar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia posta nestes autos com base nos elementos de prova e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    No caso em exame, para acolher a pretensão do recorrente e, eventualmente, rever o entendimento adotado na origem, que informou a necessidade de manutenção atual do tratamento pleiteado e assentou estar “caracterizada, na espécie, a impossibilidade de a parte autora de arcar com os custos do medicamento Pertuzumabe e do suplemento nutricional Impact Oral, necessários para o tratamento de câncer de mama mestástico” (fl. 5, e-doc. 15), seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.506.368-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.11.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual . 2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) ‘está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS’. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.431.368/AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PREVISÃO LEGAL. PRESTAÇÃO PELO ESTADO EM COLABORAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA. ALEGADO INTERESSE DA UNIÃO. HARMONIA DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI FEDERAL 2.764/2012. LEI 15.322/2019 E DECRETO 55.824/2021 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.392.427-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora